Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-71.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contratação de empréstimo consignado – Assinatura do autor constatada por perícia grafotécnica – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contratação de empréstimo consignado – Assinatura do autor constatada por perícia grafotécnica – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível, arbitrada nos limites legais e em observância aos preceitos correspondentes – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.